Tribunal: STF
Processo: HC 240336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Martins Furquim, em favor de José João de Castro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 843.261/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSE JOAO DE CASTRO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática dos crimes previstos no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, por duas vezes (art. 69 do Código Penal), e no art. 158, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, também em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 8 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 96 (noventa e seis) dias-multa (e-STJ fl. 33). Na ocasião, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa ingressou com recurso de apelação, o qual se encontra pendente de apreciação. 



    No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal diante excesso de prazo na prisão em decorrência da letargia para o julgamento do recurso de apelação, uma vez que o paciente está segregado por tempo considerável (cerca de 1 ano) e não há previsão de julgamento de seu recurso apelativo. 



    Assere que "[...] o excesso de prazo está caracterizado no caso in concreto", uma vez que, "além de estar preso há quase um ano, estão presentes fatos que, individual e globalmente, demonstram a desproporcionalidade da medida cautelar: (1) preso cautelarmente desde 04.08.2022; (2) o recurso de apelação foi interposto em 16.11.2022; (3) a Autoridade Policial, podendo fazer em autos apartados e apensado ao principal, representou, extemporaneamente (23.03.2023), pelo uso do veículo; (4) apesar do autos estarem para julgamento da apelação desde 02.12.2022, apenas em 19.07.2023 que se decidiu pelo requerimento da autoridade policial, postergando o julgamento; (5) os autos estão demorando demasiadamente para julgamento da apelação, que não tem previsão" (e-STJ fl. 8). 



    Assim, requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada, com recomendação ao Tribunal para que fossa diligenciado o julgamento da apelação. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a defesa diz que “enquanto aguarda o julgamento de sua apelação – que poderia diminuir seu sofrimento, caso fosse julgada e provida –, contrarrazoada e com apresentação de parecer desde o ano passado, não havendo qualquer previsão, de maneira a caracterizar excesso de prazo.”



    Insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Consulta ao sítio eletrônico do TRF3 revelou que, no dia 19.4.2024, o subscritor do presente habeas corpus foi intimado do julgamento da apelação, pautado para o dia 20.5.2024.



    No dia 22.4.2024, três dias depois de saber que a apelação será julgada no dia 20.5.2024, impetrou este habeas corpus para dizer que “não há qualquer previsão” para o referido julgamento. Veja-se:



    Todavia, rememora-se que o paciente permanece segregado cautelarmente por tempo considerável (cerca de 1 ano e 8 meses), enquanto aguarda o julgamento de seu apelo– que poderia diminuir seu sofrimento, caso fosse julgada e provida –, contrarrazoado e com apresentação de parecer desde o ano passado, inexistindo qualquer previsão de desfecho, de maneira a caracterizar excesso de prazo. 



    [...]



     (5) os autos estão demorando demasiadamente para julgamento da apelação, de modo que não há previsão para o despecho.



    [...]



    A despeito da obviedade da determinação, não havendo espaços para dubiedades, pois simplesmente se determinou celeridade, o apelo, até então, não foi decidido, não havendo, sequer, previsão para um desfecho. (eDOC 1)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente